Tribunal: TJBA
Processo: 0037629-30.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0037629-30.1999.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA LUIZA REIS MENDONCA e outros (3)

Advogado(s): MARCELO NEVES BARRETO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s):PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL VINCULADA AO FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE (FNE). JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA TÉCNICA COMPLEXA QUE DEMANDA PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Cédula de Crédito Industrial vinculada ao Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). A parte Apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, face ao julgamento antecipado sem perícia técnica. No mérito, sustenta erro de julgamento pela não aplicação da legislação específica de fomento (Leis nº 7.827/89 e 9.138/95).

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial contábil, dada a complexidade técnica da matéria referente ao contrato de fomento

III. Razões de decidir
A controvérsia envolve a aplicação de legislação específica (Leis nº 7.827/89 e nº 9.138/95) em Cédula de Crédito Industrial fomentada pelo FNE, tratando-se de matéria eminentemente técnica, não sendo "unicamente de direito". A ausência de prova pericial contábil impede a aferição de pontos cruciais para a correta solução da lide, tais como a legalidade da taxa de juros aplicada (se 8% a.a. ou 3% a.a.), a existência de capitalização diária e o preenchimento dos requisitos para o alongamento da dívida (Res. 2.471/98 do BACEN). A prova pericial, no caso, é indispensável ao correto deslinde da controvérsia. Impõe-se o reconhecimento da nulidade, de ofício, com base no poder instrutório do magistrado (CPC, art. 370), para a busca da verdade real, independentemente da análise da tempestividade do requerimento da parte na origem.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e, de ofício, sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica contábil. Análise de mérito recursal prejudicada.

Dispositivos relevantes citados:
Leis nº 7.827/89 e nº 9.138/95; Código de Processo Civil (art. 370); Resolução BACEN nº 2.471/98. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1012306/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 28/04/2009. TJ-BA, Apelação Cível n. 8003798-82.2019.8.05.0022, Rel. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, Quinta Câmara Cível, p. 20/03/2024. TJ-MG, AC: 09630772120098130481, Rel. Des.(a) Heloisa Combat, 4ª CÂMARA CÍVEL, j. 15/12/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0037629-30.1999.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes BRANDAO E FILHOS SA COMERCIO IND E LAVOURA, ANA LUIZA REIS MENDONCA, LUIS FERNANDO COELHO BRANDAO e MANOEL COELHO BRANDAO, e como Apelado o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes d
a 2° Câmara cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E, DE OFÍCIO, ANULAR A SENTENÇA (ID 88357777), por vício insanável decorrente da ausência de produção de prova pericial indispensável, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase instrutória e a realização de perícia técnica contábil.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA